Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas.
1 – Os depoimentos dos agentes de polícia, os diálogos captados em interceptações telefônicas e a apreensão de drogas e petrechos de traficância em local usado pelo grupo como ponto de venda de drogas, revelando que o réu integrava associação para o tráfico de drogas, na qual era responsável por intermediar vendas, entregar as drogas e receber pagamentos, são provas suficientes dos crimes de associação para o tráfico de drogas.
2 - Sem prova de conduta específica praticada pelo réu quanto ao crime de tráfico de drogas - nada o vincula à droga encontrada na residência da codenunciada, onde ele não estava no momento da apreensão - a absolvição deste crime é medida que se impõe.
3 - Apelação provida em parte.